Tribunal: CARF
Processo: 19985.720047/2016-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
19985.720047/2016-51 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-004.028 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
19 de fevereiro de 2020 Recorrente
Recorrente
SOL NASCENTE AUTO PECAS LTDA - ME Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. MULTA POR ATRASO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de apresentar
GFIP dentro do prazo fixado para a sua entrega.
PRECLUSÃO.
É vedado ao contribuinte inovar na postulação recursal para incluir alegações
que não foram suscitadas na impugnação, tendo em vista a ocorrência da
preclusão processual.
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF No 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
ATRASO
NA
ENTREGA
DE
DECLARAÇÃO. SÚMULA CARF No 49.
A denúncia espontânea não alcança a penalidade decorrente do atraso na
entrega de declaração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário. Votou pelas
conclusões o conselheiro Thiago Duca Amoni.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19985.720047/2016-51
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-004.028 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19985.720047/2016-51

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Auto de Infração (e-fls. 19) lavrado em nome do sujeito passivo acima
identificado, onde se apurou a Multa por Atraso na Entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social – GFIP referente ao ano calendário 2010.
A contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 02/13), a qual foi julgada
improcedente pela 3a Turma da DRJ/RPO (e-fls. 25/31).
Cientificada do acórdão de primeira instância em 14/06/2018 (e-fls. 35), a
interessada ingressou com Recurso Voluntário em 06/07/2018 (e-fls. 38/54, 57) contendo os
argumentos a seguir sintetizados.
- Defende que a empresa não possui nenhum segurado que lhe preste serviço e,
por conseguinte, não está obrigada a apresentar GFIP, conforme ensina o próprio site da Receita
Federal. Acrescenta que o sócio efetuou o pagamento da contribuição social sobre o valor do
pró-labore no prazo devido.
- Sustenta que entre a ocorrência do suposto fato gerador (contribuição social
mensal) e a constituição do crédito tributário houve o decurso do prazo decadencial de 5 anos
previsto no art. 150, §4o, do Código Tributário Nacional.
- Aduz que a empresa era optante pelo Simples Nacional à época e que faz jus à
redução de 50% do valor da multa com base no art. 38-B da Lei Complementar 123/06.
- Reitera que a empresa não possui nenhum trabalhador e que, mesmo que a multa
por atraso na entrega da GFIP fosse devida, não poderia ser apurado o valor de R$ 500,00 mas
sim o valor mínimo de R$ 200,00.
- Entende que o presente caso se enquadra nas hipóteses de anistia previstas nos
arts. 48 e 49 da Lei 13.097/15.
- Alega a ocorrência de denúncia espontânea prevista no art. 138 do Código
Tributário Nacional.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Cumpre ressaltar, inicialmente, que a redução da multa com base no art. 38-B da
Lei Complementar 123/06 não foi suscitada em sede de Impugnação e não será apreciada por
este Colegiado haja vista a ocorrência de preclusão. Extrai-se dos arts. 16 e 17 do Decreto
70.235/72 que a Impugnação deve mencionar os motivos de fato e de direito em que se
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-004.028 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19985.720047/2016-51

fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir, considerando-se não
impugnadas as matérias que não forrem expressamente contestadas pelo contribuinte.
Não obstante, ainda que se trate de questão não ventilada na Impugnação, cabe a
este Colegiado apreciar a arguição de decadência apontada no Recurso Voluntário por se tratar
de matéria de ordem pública.
Sobre o assunto, deve-se esclarecer à recorrente que nos casos de multa por
descumprimento de obrigação acessória previdenciária o prazo decadencial para a constituição
do crédito tributário extingue-se em cinco anos contados do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, conforme previsto no art. 173, I, do
Código Tributário Nacional - CTN. É nesse sentido a Súmula CARF n° 148, de observância
obrigatória pelos Conselheiros no julgamento dos Recursos:
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Assim, tendo em vista que o Auto de Infração em exame refere-se a multa por
atraso na entrega da GFIP cuja competência mais antiga é 01/2010 (e-fls. 19) e que a ciência do
lançamento foi realizada em 2015 (e-fls. 20), não há que se falar em decadência no presente
processo.
No que concerne à infração apurada, extrai-se do art. 32, §9o, da Lei 8.212/91 que
a empresa deve apresentar GFIP mesmo que não ocorram fatos geradores de contribuição
previdenciária, aplicando-se a penalidade prevista no art. 32-A quando esta deixar de apresentar
o documento no prazo fixado ou apresentá-lo com incorreções ou omissões.
Verifica-se, ainda, que a multa por atraso na entrega da GFIP incide sobre o
montante das contribuições previdenciárias nela informadas mesmo que tenham sido
integralmente pagas pelo contribuinte, conforme disposto no art. 32-A, II, da Lei 8.212/91.
Tais informações constam do sítio da Receita Federal na internet, ao contrário do
que alega a interessada.
Quanto ao valor da multa, também não merece reparos a decisão recorrida. A
multa mínima de R$ 200,00 prevista no art. 32-A, §3o, I da Lei 8.212/91 deve ser aplicada
apenas quando se tratar de declaração sem ocorrência de fatos geradores de contribuição
previdenciária, não sendo este o caso em exame, conforme indicado na coluna “Base de Cálculo
da Multa (BCM)*” do Auto de Infração. A própria contribuinte afirma em seu Recurso que a
empresa efetuou o pagamento de pró-labore a sócio (contribuinte individual), o que corrobora a
informação consignada em GFIP. Correta, portanto, a multa mínima de R$ 500,00 aplicada com
base no art. 32-A, §3o, II da Lei 8.212/91.
Vale lembrar que a responsabilidade por infrações da legislação tributária é
objetiva, não dependendo da intenção do agente e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos
do ato, nos termos do art. 136 do CTN. Além disso, segundo o art. 142 do mesmo diploma legal,
a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, não cabendo discussão sobre
a aplicabilidade ou não das determinações legais vigentes por parte das autoridades fiscais.
Sobre a ocorrência de denúncia espontânea, deixo de tecer maiores considerações
tendo em vista o disposto na Súmula CARF n° 49, com efeito vinculante em relação à
Administração Tributária Federal:
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-004.028 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19985.720047/2016-51

A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Por fim, impõe-se observar que, conforme sustenta a recorrente, a Lei no
13.097/15, em seus arts. 48 e 49, dispensou a aplicação da multa por atraso na entrega de GFIP
sem contribuição previdenciária para fatos geradores ocorridos no período de 27/05/2009 a
31/12/2013 e anistiou as que foram lançadas até a sua publicação, em 20/01/2015, nos casos de
declaração apresentada até o último dia do mês subsequente ao previsto para a entrega. Contudo,
não se vislumbra nenhuma dessas hipóteses no presente processo. Como já exposto neste voto, o
lançamento não se refere a nenhuma GFIP sem ocorrência de fato gerador de contribuição
previdenciária, ao contrário do que alega a interessada.
Dessa forma, voto por rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital